Tribunal: TJDFT
Processo: 0727360-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727360-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EC SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CLARO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo EC SERVIÇOS DE DESPACHANTE LTDA (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CLARO, processo n. 0724413-03.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD, com emprego da ferramenta da repetição automática. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 199312452 da origem): “A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi integralmente infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa sob a modalidade automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Já tendo decorrido o prazo de 01 (um) ano de suspensão do trâmite processual, remetam-se os autos ao arquivo provisório durante o decurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” Inconformado, o exequente recorre. Diz que foram realizadas várias diligências, mas até o momento não logrou êxito de receber o crédito executado. Ressalta que a repetição de pesquisa ao sistema SISBAJUD possui maior eficiência, “já que repete a busca ativos financeiros em lapso temporal determinado pelo magistrado e significativo, podendo ser de 60 (sessenta) dias, como requerido. Nesse caso, garante-se maior efetividade a ordem judicial, pois busca a real movimentação financeira do devedor, já que não se restringe a um único dia.” Pugna pela antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a pesquisa ao sistema SISBAJUD, com repetição automática por 60 (sessenta) dias. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 61104659). É o que basta para a análise da liminar. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator